Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700949-76.2021.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO GOMES DE CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONFIGURADO. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. NULIDADE ARGUIDA COM BASE EM DISPOSITIVOS INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA RÉ. MAUS ANTECEDENTES MANTIDOS. ANOTAÇÃO PENAL COM TRANSCURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AFASTADA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE UM SEXTO DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONFIGURADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO CRIME DE DETENÇÃO. CORREÇÃO. DETRAÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO FIXADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Não há flagrante preparado quando os policiais efetuam a prisão em flagrante do réu, uma vez que este tinha em depósito e guardava drogas em sua residência, bem como possuía balança de precisão, antes mesmo da chegada dos policiais ao local, pelo que perfeitamente caracterizada a situação de flagrância, descabendo arguir-se que o crime somente teria se dado quando o réu foi entregar os entorpecentes a terceiro que evadiu-se do local, momento em que, em verdade, o delito imputado já estava consumado. 2. Não há que se falar em inviolabilidade de domicílio, nem em ilicitude da prova colhida na realização de busca e apreensão, em razão da presença de justa causa quanto à necessidade da averiguação de mais evidências no interior da residência utilizada para depósito de substâncias entorpecentes, especialmente depois de realizada a prisão em flagrante do acusado em posse das drogas ilícitas com a finalidade de comercialização, decorrente de anterior monitoramento de suas atividades. Preliminar rejeitada. 3. A quebra de sigilo de dados do número telefônico não se confunde com a interceptação telefônica, disciplinada pela Lei 9.296/96 e que não se aplica à espécie. 4. Não merece prosperar o pleito de absolvição do crime de tráfico de drogas quando as provas contidas nos autos, em especial a prova testemunhal produzida e o Laudo de Exame de Informática no aparelho celular de um dos réus, são suficientes para demonstrar a traficância por parte dos acusados. 5. Provado que o réu, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, possuía munições de uso permitido em sua residência, é de se manter a condenação pelo crime do art. 12 da L. 10.806/03. 6. Sendo a ré primária e não havendo nos autos provas de que se dedique às atividades criminosas, nem de que integre organização criminosa, deve ser aplicado a minorante prevista no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/2006. Noutro giro, comprovado que o réu possui maus antecedentes e vem se dedicando a atividades criminosas, não faz jus à referida causa de diminuição. 7. É plenamente possível a utilização de condenação anterior, cujo período entre a extinção ou cumprimento da pena e a nova infração seja superior a 5 anos, para valoração negativa dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, havendo restrição legal apenas no que se refere à utilização de tal condenação para fins de reincidência, conforme art. 64, I do CP. 8. Para que seja analisada negativamente a circunstância judicial das consequências do crime, devem ser apontadas consequências concretas e que extrapolem aquelas inerentes ao tipo penal em questão. A conjectura acerca do aumento de crimes patrimoniais, ou mesmo do caos trazido à sociedade pela vulneração da saúde e da segurança não são concretos e nem podem ser relacionados diretamente ao crime de tráfico de drogas. 9. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Aumento em fração superior necessita de fundamentação concreta e específica. 10. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico de drogas quando a admissão em Juízo confirma as provas obtidas na investigação policial e mostra-se eficaz para a elucidação dos fatos e formação do convencimento do julgador. 11. O regime inicial de cumprimento das penas de detenção e reclusão, por serem de natureza distinta, deve ser fixado separadamente para cada crime. 12. “A detração só tem relevância na fase condenatória quando influir na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, sendo dispensável quando fixado o regime aberto” (Acórdão 1307082, 00033248720188070004, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no PJe: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS, E PARCIALMENTE PROVIDOS. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, pugnando pela fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece seguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora, no sentido de que “(...) Mantenho o regime inicial fechado fixado na r. sentença para o cumprimento inicial da pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (tráfico), em razão do quantum da pena e dos maus antecedentes do réu (art. 33, § 2o e 3o, do Código Penal).” (ID 37145867), se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: “1. Embora o quantum da pena seja inferior a 8 anos de reclusão, o registro de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica, em consonância com os arts. 59 e 33 do Código Penal, a fixação do regime fechado.” (AgRg no RHC n. 160.114/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1915743/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/4/2022). Quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030